Tribunal: TJSP
Processo: 1009298-83.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que efetuou regularmente o pagamento da mensalidade do plano de saúde por meio de boleto a ela encaminhado, que se verificou ser falso, emitido mediante fraude. Ausência de discussão a respeito dos serviços prestados pela empresa de plano de saúde. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que efetuou regularmente o pagamento da mensalidade do plano de saúde por meio de boleto a ela encaminhado, que se verificou ser falso, emitido mediante fraude. Ausência de discussão a respeito dos serviços prestados pela empresa de plano de saúde. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, incisos II.4 e II.11, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA REDISTRIBUIÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE.